Tribunal: TJMT
Processo: 0009212-44.2009.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009212-44.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (APELANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), CONSTEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.143.059/0001-64 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), JOSE NETO DE BRITO MARTINS - CPF: 841.721.421-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO:
CONSTEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e
JOSE NETO DE BRITO MARTINS

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Objetiva Engenharia e Construções Ltda. contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar prescrita a pretensão executiva fundada em notas promissórias, extinguindo o feito com base no art. 924, V, do CPC e nos
arts
. 70 e 77 do Decreto n.o 57.663/1966.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve prescrição direta ou intercorrente da pretensão executiva fundada em notas promissórias, diante da demora na citação dos devedores e do longo transcurso processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução de nota promissória prescreve em três anos, a contar do vencimento, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.o 57.663/1966).

4. A jurisprudência do STJ firmou que o despacho que ordena a citação só interrompe a prescrição se o autor diligenciar para aperfeiçoar o ato, ressalvada a hipótese de demora atribuível exclusivamente ao Judiciário (
AgInt
no
AREsp
1.212.282/MG; Súmula 106/STJ).

5. Constatado que a morosidade no andamento processual decorreu de falhas do mecanismo judiciário, e não de inércia da parte exequente, não há falar em prescrição direta.

6. Quanto à prescrição intercorrente, a sua configuração exige a paralisação da execução por inércia injustificada do credor, o que não se verificou, pois este sempre impulsionou o feito. Ademais, a nova redação do art. 921, §4o, do CPC, dada pela Lei n.o 14.195/2021, não retroage a execuções suspensas antes de sua vigência, conforme reconhece o STJ (
AgInt
no REsp 2.090.626/PR).

7. Inexistindo inércia do credor e não transcorrido integralmente o prazo prescricional, deve ser afastada a prescrição e determinada a continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: “Não se caracteriza a prescrição direta nem a prescrição intercorrente da pretensão executiva quando a demora na citação e no andamento processual decorre de falhas do próprio Poder Judiciário, afastando-se a imputação de inércia ao exequente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 219, §1o; CPC/2015,
arts
. 202, I; 921, §§1o-4o; 924, V; Código Civil, art. 202, I; Decreto n.o 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra),
arts
. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.212.282/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 12.06.2018; STJ, REsp 2.088.491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.839.423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.590.431/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 21.09.2020; STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Objetiva Engenharia e Construções Ltda., contra a decisão interlocutória (ID. 302799377 – Autos de Origem no 0009212-44.2009.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta
pelos executados e julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada por JOSE NETO DE BRITO MARTINS e CONSTEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (ID. 151680071), na qual sustentam a ocorrência da prescrição, em razão da inércia do exequente por período superior ao prazo legal, sem a realização de atos efetivos voltados à citação válida ou à constrição patrimonial dos executados.

A pretensão executiva tem por base notas promissórias, título de crédito regulado pela Lei Uniforme em matéria de Letras de Câmbio e Notas Promissórias, aprovada pelo Decreto no 57.663/1966. Nos termos do artigo 70 da referida norma, o direito de promover a execução judicial da nota promissória prescreve em três anos, contados do seu vencimento. Por sua vez, o artigo 77 do mesmo diploma legal estabelece que a interrupção da prescrição somente produz efeitos contra o devedor diretamente demandado.

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação dos executados foi proferido em 15/09/2009 (ID. 70737153, pág. 46), porém a citação somente foi efetivada em 11/05/2015 (ID. 70737153, pág. 79), ou seja, mais de cinco anos após a determinação judicial, sem que se demonstre qualquer ato do exequente capaz de interromper validamente o prazo prescricional previsto nos artigos supracitados.

Ademais, ao longo de quase dezesseis anos de tramitação processual, não houve êxito na localização de bens passíveis de penhora, mesmo após diversas tentativas por meio dos sistemas disponíveis. Tal circunstância reforça a inércia da parte exequente e a perda da eficácia útil da presente execução.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (
AgRg
no Ag 1.372.530/
RS ,
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014)

Ademais, de acordo com a tese do Tema 568 do STJ: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, tratando-se de nota promissória, o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva é o trienal, nos termos da Lei Uniforme. Transcorrido esse lapso sem a efetiva citação do devedor ou a prática de ato inequívoco de cobrança judicial com aptidão para interromper a prescrição, impõe-se o reconhecimento da sua consumação.

Diante do exposto, ACOLHO a exceção de
pré
-executividade, para declarar a prescrição da pretensão executiva fundada nas notas promissórias que instruem a presente demanda, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil, combinado com os
arts
. 70 e 77 do Decreto no 57.663/1966, e JULGO EXTINTA a presente ação de execução por quantia certa contra devedor solvente.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte exequente no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento no. 42/2008 da CGJ/MT.
”

Em razões recursais (ID. 302799388), a apelante sustenta, em síntese
, a
necessidade de afastar a prescrição reconhecida, com fundamento na Súmula 106 do STJ, imputando eventual demora ao aparato judicial;

ocorrência de coisa julgada oriunda da sentença dos embargos à execução, que reconheceu parcialmente a inexigibilidade do débito, mas determinou o prosseguimento da execução quanto ao saldo devido;

requer, ao final, o prosseguimento da execução no valor histórico de R$ 186.433,76, com aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, nos termos da sentença proferida nos embargos
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 302799396), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da natureza da matéria e inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo,
deixou de

recolher o
preparo em razão do
pedido de
justiça gratuita – ID.
303379370
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO:
CONSTEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e
JOSE NETO DE BRITO MARTINS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Apelação Cível, interposta contra a decisão (ID. 302799377), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a prescrição trienal da pretensão executiva, extinguindo o feito com fulcro no art. 924, V, do CPC, combinado com os
arts
. 70 e 77 do Decreto n.o 57.663/1966.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que, ausente citação válida ou ato inequívoco de cobrança capaz de interromper a prescrição no prazo de três anos, impunha-se o reconhecimento da consumação da prescrição e consequente extinção da execução.

Passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

Pois bem. Para melhor
compreensão do
litígio
, convém
registrar minuciosamente o contexto fático jurídico exposto nos autos.

A ação foi ajuizada em
04
/
0
9
/
20
09
(ID.
302799351 - Pág. 13
)
,

sendo d
eterminada a citação da executada
em
15
/
09
/
2009
(ID.
302799351 - Pág. 46
).
O prim
eiro
mandado
de citação via AR foi expedido em
24
/
09
/
2009
(ID.
302799351 -
Pág. 4
)
, retornando
certidão negativa somente em 08/03/2010 (ID.
302799351 - Pág. 50
)
– mais de 5 (cinco) meses depois
.

Ato contínuo,
a exequente, ora apelante,
reiterou pedido de citação em 29/03/2010
(ID.
302799351 - Pág. 52
)
,
sendo
expedido novo mandado
de citação
somente em 04/08/2011
(ID.
302799351 - Pág. 55
)
,
contudo, a diligência retornou infrutífera
em 05/12/2011 (ID.
302799351 - Pág. 62
)
– após
mais de 1 ano e
8
meses
.

O feito seguiu paralisado, até que n
a data de
06
/0
5
/201
3
(ID.
302799351 - Pág. 63
)
,

restou certificado que
decorreu o prazo do autor para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça
.

Por sua vez, a autora se manifestou em

27
/0
5
/201
3

demonstrando que a intimação se deu na pessoa do antigo patrono

(ID.
280837362 - Pág. 103
)
, fato este que restou confirmado pela secretaria da vara por meio de certidão
acostada em 01/11/2013 (ID.
302799351 - Pág. 66
)

Somente
em
21
/
02
/201
4
,
adveio nova decisão reabrindo o prazo
para manifestação autoral
(ID.
302799351 - Pág. 67
),
sendo indicado pela autora novo endereço para citação

(ID.
302799351 - Pág. 68
).

A expedição
do mandado de citação se deu a
pós
o trans
curso de mais de
1 ano
, em 02/03/2015
-
ID.
302799351 - Pág. 76
.
Retornando positiva a diligência
no termos
da certidão elaborada em
11/05/2015
(ID.
302799351 - Pág. 79
).

Feitas essas considerações, passo então à análise do mérito recursal.

Como cediço,
a
execução da nota promissória prescreve em 03 três anos a contar da data do vencimento do título, conforme art. 70 combinado com o art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663 /1966)
.

Sabe-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, estabelecia em seu art. 219 que "a citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição", com retroatividade "à data da propositura da ação" (§ 1o).

Noutro vértice, o Código Civil prevê como marco temporal para interrupção da prescrição o despacho do juiz que ordena a citação (art. 202, I), todavia "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada [...]" (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.212.282/MG, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 12-6-2018).

E de acordo com o enunciado na Súmula 106 da Corte da Cidadania, "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Ocorre que
, do exame acurado dos autos,
verifica-se que a morosidade não pode ser atribuída ao exequente
.

D
a narrativa do andamento processual denota-se que o exequente, sempre que intimado para dar impulso ao processo, adotou as providências que estavam ao seu alcance, considerando-se, inclusive, que o processo tramitou por um longo período em meio físico.

É de se anotar que
entre
o pedido

d
e
citação
formulado pela apelante em
29/03/2010
-
ID. 302799351 - Pág. 52
,

e a expedição
, cumprimento
do mandado

e intimação autoral
sobre a certidão negativa em
21/02/2014
-
ID. 302799351 - Pág. 67
,
transcorreu
o lapso temporal de
quase 4 anos
.

Sob esse contexto
, é inconteste que a morosidade se deu por força da atuação do Poder Judiciário e, nos termos do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a prescrição direta.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário
. Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1o, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15.4. O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
.5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1o, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.

(STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)
”
– Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 3o do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1590431 GO 2019/0287273-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2020)
– Grifo Nosso

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente, ora
Apelante,
em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

No tocante a
prescrição intercorrente
, urge destacar que esta
ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1o, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, §2o).

O §4o,
em sua redação original
, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução.

A Lei no 14.195/2021 alterou a redação do §4o do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4o, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4o, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

No caso dos autos,
não há decisão formal suspendendo a execução com base no art. 921, III, do CPC/2015
. Ao contrário, houve movimentações processuais relevantes, inclusive,
apresentação de embargos à execução por parte do devedor após
pedido de penhora,
o que denota a ausência de inércia da credora.

Assim,
não há que falar em prescrição intercorrente pela redação original do CPC
, a qual exige inércia do credor após o término do prazo de suspensão da execução.

Por fim, ainda que se aplique nova redação dada ao art.
921, §4o,
pela
Lei no 14.195/2021,
tendo em vista que a norma entrou em vigor somente
em 27/08/2021
,
entendo
que não houve o decurso de lapso temporal suficiente para ensejar a prescrição
trienal
, notadamente
pelo
fato
do
processo
ter ficado sem o devido cadastramento dos advogados
autorais até 16/02/2024
,
vide certidão sob
ID.
302799367 - Pág. 1
.

Diante disso, a sentença deve ser reformada, uma vez que não restou caracterizada a inércia injustificada da parte exequente, nem houve fluência integral do prazo prescricional
,
conforme exigido pelo regime jurídico aplicável ao tempo da suspensão.

Com ess
as considerações,
CONHEÇO

do recurso
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
anular
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do processo de execução
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025